Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1001635-21.2020.8.11.0000
Recorrente: Panjapi Comércio Agropecuário Eireli
Recorrido: Metalúrgica América Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Panjapi Comércio Agropecuário Eireli, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id 92870453):
“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE LOTES SITUADOS NO DISTRITO INDUSTRIAL DE CUIABÁ – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA VOLUNTARIAMENTE PELA AUTORA – ESCRITURAÇÃO FEITA POR CONTINGÊNCIA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO ÀS PARTES LITIGIOSAS – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DEVER ASSUMIDO PELA AUTORA – ACÓRDÃO MANTIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE.
1 – Na espécie, a despeito de celebrada a cessão dos lotes, da leitura acurada do referido documento, não há pactuação sobre a transferência da obrigação de a Ré pagar para a Autora a diferença do valor da compra e venda dos lotes 31 a 36, no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tratando-se de argumento que não ultrapassa o campo imaginário da Autora.
2 – Se, eventualmente, a Ré deixou de adimplir algum para a AGEBRÁS concernente à aquisição dos lotes 31 a 36, o direito de reclamar a diferença cabe somente à alienante, e não a Autora, que figura no litígio apenas como a pessoa jurídica que, por questões casuais, registrou a titularidade dos imóveis em seu nome, assumindo as despesas do Cartório e do respectivo imposto (ITBI), mesmo ciente de que não é a proprietária de fato.
3 - No caso concreto, a relação havia entre a Autora e a Ré não foi de compra e venda dos lotes 31 a 36, o que, por si, afasta a propalada necessidade de existir Instrumento Público de Compra e Venda obrigando a Autora a transferir a titularidade dos imóveis.
4 – A Autora assumiu o compromisso expresso em cláusula contratual que obriga a restituir (e não vender) os lotes 31 a 36 para Ré. O Contrato de Locação firmado entre as partes, na realidade, teve como objetivo garantir à Autora dos custos gerados pela escrituração e registro dos lotes (imposto e taxas do Cartório), inicialmente em seu nome”. (N.U 1001635-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 10/09/2021).
Opostos embargos de declaração, decidiu-se, in verbis (id 101218996):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO MATERIAL CONSTANTE NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E PREMISSA EQUIVOCADA – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NO ARESTO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE APENAS PARA SANAR ERRO DE DIGITAÇÃO.
1 – Acolhem-se os Aclaratórios para sanar pequeno erro digitação de dispositivo de lei, constante do relatório do aresto.
2 - É necessário equacionar os princípios da fundamentação dos Aclaratórios e da celeridade, a fim de que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes
3 – O acórdão embargado é claro, coerente e coeso, não havendo ponto contraditório, omisso, obscuro para ser sanado, muito menos está pautado em premissa equivocada no tocante aos contratos que envolvem o barracão comercial localizado no Distrito Industrial de Cuiabá, construído sobre os lotes 31 a 36.
4 - Dúvidas não há de que a Defensoria Pública, mesmo quando atua no exercício do munus da Curadoria Especial, tem direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais e da reversão da multa, pelo êxito em sua atuação institucional na defesa da Embargada, consoante previsão do artigo 4o, inciso XXI, da Lei Complementar no 80/1994 e jurisprudência do STJ”. (N.U 1001635-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que julgou improcedente o pleito da ação rescisória proposta por Panjapi Comércio Agropecuário Eireli, que objetivava rescindir o acórdão proferido na Apelação no 128.656/2013, complementado pelos Embargos de Declaração no 53.385/2014 e no 133.111/2017, da lavra da Egrégia 6a Câmara Cível deste Sodalício, originário da Ação de Obrigação de Fazer no 011802- 40.2010.8.11.0041 – Código 431595.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta aos artigos 966, V, e VIII, § 1o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “no julgamento contrariou o que dispõe os artigos 104, inciso III e 108 do Código Civil/2002, com equivalência nos artigos 82, e 134 inciso II do Código Civil/1916, assim como os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil/2002, com equivalência no artigo 676 do Código Civil/1916, bem como os artigos 481 e 482 do Código Civil/2002 com equivalência ao artigo 1.122 e 1.126 do Código Civil/1916, assim como os artigos 422 e 423 do Código Civil/2002”.
Afirma, ainda, que “violou e negou vigência aos artigos 366 do CPC/73 com equivalência ao artigo 406 do CPC/2015, assim como infringe o artigo 366 do CPC/73 com equivalência no artigo 406 no CPC/15, bem como o artigo 85, § 2o, 968, inciso II, e 974, parágrafo único, ambos do CPC, além do artigo 4o, XXI da LC 80/94”.
Pondera que “o D. Tribunal a quo firmou entendimento no sentido de que o ‘pseudo’ contrato de locação, desprovido de assinatura de testemunhas – utiliza ndo de má -fé pela Recorrida, violando assim os artigos 422 e 423 do CPC, se tratava de instrumento idôneo e suficiente para ensejar o dever obrigacional de transferir a titularidade d o bem imóvel objeto do litígio”.
Assevera que “a validade do negócio jurídico depende de forma prescrita em lei, sendo certo que apenas a escritura pública é suficiente para conferir validade ao negócio jurídico que vise a constituição, transferência, modificação, renúncia, sendo essencial para a validade dos contratos de constitutivos ou translativos de direitos reais sobre imóveis. Todavia, como se observa nos trechos dos acórdãos recorridos, a obrigação foi imposta ao Recorrente em razão de um ‘pseudo’ contrato de locação, ou seja, não foi observada a forma prescrita em lei”. (artigos 104, III, e 108, CC)
Aduz que “os direitos reais sobre imóveis só se adquire m e só se transferem com registro no CRI, e a transmissão desses direitos ocorre entre vivos mediante registro do título no Registro de Imóveis”. (1.227 e 1.245, CC)
Argumenta que “as disposições insertas nos artigos 104, inciso III e 108 do Código Civil, com equivalência no artigo 82, e artigo 134, inciso II do Código Civil de 1916, assim como os artigos 1.227 e 1.245, com equivalência no CC/16 em seu artigo 676, que exigem o instrumento público para validade do ato, aplica -se não somente aos contratos de compra e venda, mas também em todos os atos volitivos de constituição e transferência de direitos reais”.
Pontua que “deve ser aplicado ao caso a boa-fé objetiva e a função social do contrato (art. 422 e 423 do CC), o que não foi observado pela Recorrida que utilizou -se de um contrato de locação, revestido de outras nuances para demandar judicialmente pela transferência do bem imóvel”.
Defende que “ao ignorar a forma prescrita em lei para consecução do ‘pseudo’ negócio jurídico envolvendo bens imóveis, o acórdão recorrido ainda violou diretamente o que preceitua o artigo 366 do CPC/73, com equivalência ao artigo 406 do CPC/15, que expressamente consigna que quando a lei prevê para substância do ato o instrumento público (artigo 108) nenhuma outra prova pode suprir-lhe a falta”.
Argui contrariedade aos artigos 968, II, e 974, parágrafo único, do CPC, sob a assertiva de que diante da ausência do réu, o depósito do valor de 5% do valor da causa, a título de multa, deve ser revertido ao autor, no caso ao recorrente, do contrário estará enriquecendo-se ilicitamente a Defensoria ou qualquer outro terceiro que não o réu.
Aponta ofensa ao artigo 85, § 2o, I, II e IV, do CPC, porquanto “o v. acórdão fixou os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa, entretanto, não traçou uma linha sequer acerca dos fundamentos do arbitramento nesse patamar (acima do mínimo), caracterizando verdadeira omissão, que não foi suprida apesar da oposição de aclaratórios”.
Recurso tempestivo (id 104540474) e preparado (id 104484957).
Contrarrazões no id 106642502.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 968, II, e 974, parágrafo único, do CPC, a parte recorrente alega que diante da ausência do réu, o depósito do valor de 5% do valor da causa, a título de multa, deve ser revertido ao autor, no caso ao recorrente, ante a ausência de previsão legal de reversão à Defensoria Pública, ou qualquer outro terceiro que não o réu.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “dúvidas não há de que a Defensoria Pública, mesmo quando atua no exercício do munus da Curadoria Especial, tem direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais e da reversão da multa, pelo êxito em sua atuação institucional na defesa da Embargada, consoante previsão do artigo 4o, inciso XXI, da Lei Complementar no 80/1994 e jurisprudência do STJ”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.